Tribunal: TJDFT
Processo: 0709720-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (agravante/ré) em face da decisão (ID 187560449, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de ação de procedimento comum cível, no 0706257-88.2024.8.07.0001, proposta por LUCIA MENDES ALASMAR (agravado/autora), na qual o magistrado a quo assim decidiu: (...) Ante o exposto DEFIRO a tutela de urgência para determinar à ré que autorize/custeie o tratamento de imunoglobulina com uso da medicação GAMUNEX para a parte autora, nos moldes da prescrição médica, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), contados da intimação da ré, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que vigorará até o efetivo cumprimento da presente decisão, na forma do artigo 537, §4o, CPC.. (...) Em suas razões recursais (ID 56831927), a parte agravante/ré sustenta que a autora alega que, em novembro de 2023, foi diagnosticada com LLC binet A - Leucemia Linfocítica Crônica (câncer) e que, ato contínuo, a médica assistente recomendou o tratamento de imunoglobulina com o medicamento GAMUNEX, mas que, contudo, ao solicitar a cobertura para a Seguradora, recebeu o retorno no sentido de que não poderia ser atendido o pedido em razão de ser um medicamento de uso off label. Alega que as empresas de Plano de Saúde precisam seguir determinadas diretrizes, para assegurar a todos os beneficiários e que, no caso em discussão, a negativa se deu de maneira lícita, pois as cláusulas contratuais aderidas pela parte, exclui claramente os medicamentos não obrigatórios no rol da ANS. Defende que a recusa por parte da Seguradora ocorreu de maneira legitima, pois ao assinar o contrato do plano de saúde a parte possuía o conhecimento de que o rol da ANS é norteador quanto as coberturas disponíveis, uma vez que é impossível que um plano de saúde abranja todos os tratamentos existentes, logo, é evidente que existam procedimentos não cobertos, uma vez que o requisito do registro na Anvisa afasta a possibilidade de fornecimento de medicamento para uso off label, salvo se assim autorizado pela referida agência reguladora. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que resta evidente ausência de emergência, ou, subsidiariamente, que haja a minoração do valor exorbitante da multa, e em patamar razoável, adequando-a aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 56831931). DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que deferiu o pleito da parte agravada de antecipação de tutela, para determinar à ré que autorize/custeie o tratamento de imunoglobulina com uso da medicação GAMUNEX para a parte autora, nos moldes da prescrição médica, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), contados da intimação da ré, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que vigorará até o efetivo cumprimento da presente decisão, na forma do artigo 537, §4o, CPC. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, não resta dúvidas de que há periculum in mora inverso, visto que eventual concessão de efeito suspensivo à tutela de urgência deferida na origem poderá causar danos graves, de difícil ou impossível reparação à parte agravada/autora. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.